Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-09.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000712-09.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO APELADO: SHIRLEY CALHEIRA LINO DIAS Advogado(s):MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO, MARIA CLARA CRUZ SAMPAIO, JOAO VICTOR SAMPAIO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA PROCESSUAL. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. ATRASO NA APLICAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE TEMPORAL ESTABELECIDA PELA LEI FEDERAL 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que o condenou ao pagamento retroativo da diferença salarial do piso nacional do magistério referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, em favor de professora da rede municipal de ensino. O município implementou o reajuste de 33,23% somente em março de 2022, quando deveria tê-lo feito em janeiro, conforme determina a Lei Federal 11.738/2008. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, tendo em vista a alegada violação ao princípio da dialética processual; (ii) saber se há prescrição quinquenal da pretensão; (iii) saber se existe obrigação legal de aplicar o reajuste do piso nacional do magistério em janeiro de cada ano e se o atraso gera direito às diferenças salariais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialética processual foi rejeitada, considerando-se a relevância da matéria e o interesse público envolvido, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas processuais. 4. A alegação de prescrição quinquenal não merece acolhimento, pois a demanda refere-se especificamente à diferença salarial dos meses de janeiro e fevereiro de 2022, período muito inferior ao prazo prescricional estabelecido pelo Decreto 20.910/32. 5. A Lei Federal 11.738/2008 permanece vigente e aplicável, não tendo sido revogada pela Emenda Constitucional 108/2020 nem pela Lei 14.113/2020, que possui objeto jurídico distinto da legislação do piso salarial. 6. O artigo 5º da Lei Federal 11.738/2008 estabelece de forma clara que o piso salarial profissional nacional será atualizado anualmente no mês de janeiro, não conferindo margem de discricionariedade temporal ao administrador público. 7. A Lei Municipal 2.236/2016 vinculou expressamente os reajustes dos servidores do magistério municipal à forma estabelecida pela lei federal, reforçando a obrigação do ente municipal. 8. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para justificar o descumprimento de obrigações legais expressas e previsíveis, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A Lei Federal 11.738/2008 estabelece obrigatoriedade temporal para aplicação dos reajustes anuais do piso nacional do magistério, devendo ocorrer no mês de janeiro de cada ano. 2. O atraso na implementação do reajuste do piso nacional do magistério gera direito às diferenças salariais correspondentes ao período de inadimplência, com os acréscimos legais devidos. 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza o descumprimento de determinações legais específicas sobre verbas de caráter alimentar, devendo tais obrigações ser incorporadas ao planejamento orçamentário municipal." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, caput, e 206, V; Lei 11.738/2008, art. 5º; Lei Municipal 2.236/2016, art. 82; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II, art. 932, III, art. 1.021, §4º, art. 1.026, §2º; Decreto 20.910/32. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000712-09.2023.8.05.0105, em que figura como Apelante Município de Ipiau e, como apelado Shirley Calheira Lino Dias, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator